Tribunal: CARF
Processo: 15540.000295/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000295/2009-21
ACÓRDÃO
1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FERNAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Constatado que o montante exonerado
no julgamento em primeira instância é inferior ao limite fixado pela
Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. Uma vez excluída do SIMPLES e estando sob
procedimento de ofício, correta a apuração dos tributos devidos pelo Lucro
Real.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO EM DESACORDO COM AS LEIS
COMERCIAIS E FISCAIS. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o
contribuinte, submetido à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou houver
irregularidades ou vícios insanáveis que a tornem imprestável para
apuração do lucro real.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados para, com efeitos infringentes, i) receber e não conhecer do recurso de
ofício manejado no processo no 10730.001011/2010-04; ii) conhecer do recurso voluntário
acostado no processo no 10730.001011/2010-04 para o fim de afastar a preliminar de nulidade e,
no mérito, a ele negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
2
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados que discutem a omissão de julgamento de
Recurso Voluntário do processo 10730.001011/2010-04 que está apensado ao presente processo,
cujo objetivo refere-se à exclusão do SIMPLES.
O presente processo refere-se ao ano calendário de 2005, no entanto, a
contribuinte também foi autuada, posteriormente, em relação ao ano-calendário de 2006, para
exigência de tributos apurados de acordo com as regras normais de tributação, fora do regime
simplificado.
Essas exigências foram formalizadas no processo no 10730.001011/2010-04, onde a
contribuinte também apresentou os respectivos recursos administrativos (impugnação e recurso
voluntário).
Ocorre que ao julgar a impugnação da contribuinte naquele outro processo
(Acórdão no 12-30.453), a Delegacia de Julgamento determinou que ele (processo no
10730.001011/2010-04)
fosse juntado por anexação ao processo administrativo no
15540.000295/2009-21, nos termos da Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2.008.
De acordo com o relato do Despacho de Admissibilidade de fls. 1519:
“O presente processo vem tratando de lançamento para exigência de tributos no âmbito do
Simples Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005, pela
constatação de omissão de receitas no referido período, e também de Ato Declaratório de
Exclusão do Simples com efeitos a partir de 01/01/2006, porque a receita bruta em 2005,
conforme apurado pela Fiscalização, excedeu o limite permitido para que a empresa
pudesse permanecer no regime simplificado.
Houve apreciação tanto da impugnação quanto do recurso voluntário que a contribuinte
apresentou para contestar as referidas matérias.
E o processo foi encaminhado à Delegacia de origem, para que a contribuinte tomasse
ciência da decisão de segunda instância, Acórdão no 1402-005.375, de 09/02/2021 (e-fls.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
3
1331 a 1347), o que ocorreu em 20/09/2021, conforme aviso de recebimento – AR, e-fls.
1373.
Na sequência, foram tomadas várias outras providências, entre elas a inscrição em dívida
ativa dos débitos lançados de ofício, etc.
Entretanto, no contexto dos diversos encaminhamentos do processo, foi noticiado pela
equipe EAT1-ARF-SGO-RJ da Agência da Receita Federal de São Gonçalo/RJ, conforme
Despacho de e-fls. 1516, que o Recurso Voluntário de fls. 1282/1297, smj, não foi apreciado,
de modo que o processo foi novamente enviado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para providências.
A demanda foi apresentada como mero despacho de encaminhamento, mas cabe a este
Presidente de Turma recepcionar esse despacho como Embargos Inominados, assumindo
sua autoria.
Isso porque há um erro que realmente precisa ser corrigido.
A origem do problema é que a contribuinte também foi autuada, posteriormente, em
relação ao ano-calendário de 2006, para exigência de tributos apurados de acordo com as
regras normais de tributação, fora do regime simplificado.
Essas exigências foram formalizadas no processo no 10730.001011/2010-04, onde a
contribuinte também apresentou os respectivos recursos administrativos (impugnação e
recurso voluntário).
Ocorre que ao julgar a impugnação da contribuinte naquele outro processo (Acórdão no
12-30.453),
a Delegacia de Julgamento determinou que ele (processo no
10730.001011/2010-04) fosse juntado por anexação ao processo administrativo no
15540.000295/2009-21, nos termos da Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2.008.
Para facilitar a visualização das circunstâncias dessa juntada, faço menção às folhas
eletrônicas dos respectivos volumes do presente processo:
 e-fls. 115 do vol. 6 (início da juntada do processo 10730.001011/2010-04);
 e-fls. 35 a 50 do vol. 7 (Acórdão DRJ no 12-30.453, proc. 10730.001011/2010-04);
 e-fls. 61 a 76 do vol. 7 (recurso voluntário, proc. 10730.001011/2010-04);
 e-fls. 105 do vol. 7 (Termo de Juntada).
A nova numeração que foi aposta no recurso voluntário ainda não apreciado, após a
juntada, é 1253/1268, e não 1282/1297 (conforme constou do último despacho que
devolveu o processo ao CARF).
Na última folha do referido vol. 7 contém um outro despacho da referida Agência da Receita
Federal com a seguinte informação:
Em atenção a determinação que consta do Acórdão n° 12-30.453 – 7a Turma da DRJ/RJI (fls.
1227 a 1242), procedi à juntada por anexação do processo n° 10730.00101 1/2010-04 ao
presente. Com relação ao supracitado acórdão, há recurso voluntário interposto pelo
contribuinte às fls. 1253 a 1268 [...].
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
4
Mas esse recurso voluntário acabou não sendo examinado pelo colegiado do CARF. O
julgamento formalizado no referido Acórdão no 1402-005.375 tratou apenas das exigências
relativas ao ano-calendário de 2005 e do Ato de Exclusão do Simples com efeitos a partir de
01/01/2006, que eram as matérias originais do presente processo.
O erro apontado precisa ser corrigido.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 117 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1634/2023, assumo a autoria dos presentes Embargos Inominados, para que seja sanado o
vício acima apontado.
A Conselheira relatora Paula Santos de Abreu não mais integra a turma embargada.
À DISOR/CEGAP, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os atuais
Conselheiros da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, com posterior
inclusão em pauta de julgamento.
O Processo 15540.000295/2009-21 trata de auto de infração lavrado em 13/07/2009 que
exige IRPJ no valor de R$ 17.425,60; IPI no valor de R$ 14.846,34; PIS no valor de R$ 17.425,60; COFINS no
valor de R$ 59.385,34 e CSLL no valor de R$ 29.692,66; Contribuição para a Seguridade Social INSS/SIMPLES
no valor R$ 113.129,27, todos acrescidos de multa de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2009. O
valor total do crédito tributário constituído é R$ 560.396,19.
O Termo de Constatação Fiscal apontou as razões da autuação:
Em 24/08/2008 os trabalhos foram iniciados para verificar a incompatibilidade da
movimentação financeira apresentada, tendo a empresa sido intimada a apresentar os extratos bancários
de todas as contas de sua titularidade, junto as instituições financeiras. Ato contínuo, em 13/04/2009 o
contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos valores creditados em sua conta corrente através de
documentação hábil e idônea.
As diferenças positivas mensais verificadas entre os depósitos identificados nos extratos
bancários de contas-correntes mantidas pelo contribuinte e a Receita Bruta declarada, conforme
Declaração Anual Simplificada/2006, consideradas omissão de receita, foram as seguintes:

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
5
A empresa foi autuada com fulcro no artigo 42 da Lei 9.430/96, sendo apontado duas
infrações 1) omissão de receitas indicada nos demonstrativos acima e 2) relativa à insuficiência de
recolhimento, decorrente de mudança de percentuais como consequência da mudança da receita bruta por
conta das omissões, nos termos do artigo 188 do RIR/99.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando o que segue nos termos
do relatório da DRJ:

Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
6

Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
7

Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
8

Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
9

Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
10
Em face da exclusão do SIMPLES o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando o que segue nos termos do relatório da DRJ:

A contribuinte interpôs recurso voluntário para referido processo, alegando, nos termos do
relatório do acordão CARF 1402-005.375:
a) embora a decisão recorrida tenha reconhecido a origem de alguns valores movimentados
por meio de sua bancária (R$ 33.799,69: Empréstimos Banco do Brasil; R$ 30.000,00:
liberação operação HSBC e R$ 30.000,00 : Financiamento Banco Real) excluindo tais valores
do litígio, deixou também de excluir o valor de R$ 30.000,00 creditado em 06/12/05,
referente à liberação operação HSBC.
b) Não obstante a autoridade julgadora de l° grau tenha desconsiderado o valor dos
históricos dos extratos bancários para comprovar a origem dos valores referentes à
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
11
liberação de desconto antecipado como créditos, em flagrante contradição, sustenta em
outra parte da decisão que o histórico indica a origem do montante: “’liberação oper’ em
06/12/05 no valor de RS 30.000,00 - por se tratar de operação de crédito, como o próprio
histórico do extrato especifica”. Até porque o lançamento foi realizado com base no
histórico dos extratos bancários;
c) Esclarece que descontos antecipados constituem empréstimos concedidos pelas
instituições financeiras que têm como garantia títulos da Recorrente, ou seja, vendas
antecipadas e, portanto, possuem origem identificada;
d) Caso os títulos fossem oriundos de vendas não declaradas deveriam os valores em
questão ter sido submetidos às normas de tributações específicas previstas na legislação
vigente a época em que auferidos ou recebidos, conforme dispõe o paragrafo segundo do
art. 287 do RIR/99 e nunca como depósitos sem comprovação da origem;
e) Aduz que, da mesma forma, os valores que foram depositados em duplicidade por
ocasião do recebimento dos títulos devem, também ser deduzidos do montante que serviu
de base para a tributação.
f) Em relação aos depósitos em cheques efetuados, reconhece que segundo o § l° do art. 42
do Lei 9.430/96, o valor dos receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. No entanto, entende que
o simples lançamento do referido valor no extrato bancário não configura o crédito que se
refere o § l° do art. 42 do Lei 9.430/96, mas tão somente quando tal valor se tornasse
disponível. Antes disso, nado mais é do que mera expectativa de crédito.
g) Discorre sobre o conceito de disponibilidade econômica e aduz que os créditos referentes
aos depósitos em cheque somente ocorreram em datas posteriores, ou seja, a
disponibilidade econômica e consequentemente o fato gerador somente se efetivaram em
dias diferentes das datas dos respectivos depósitos. Nesse sentido, a data do fato gerador
estaria incorreta, o que fulminaria de nulidade o lançamento.
h) Quanto à cobrança e liquidação da cobrança, entende que na visão da autoridade
julgadora se ficar comprovado o vínculo dos valores recebidos com as vendas efetuadas, a
comprovação da origem dos recursos estaria concretizada.
i) Entende que muito embora no próprio extrato a origem dos montantes estivesse
identificado como: “cobrança” e “liq cobr”, acosta ainda aos autos, documentação
correspondente aos borderôs emitidos pelo banco do Brasil, que comprovariam a origem da
rubrica denominada COBRANÇA, afastando a aplicação dos artigos 287 e 849 do RlR/99.
Neste plano, os valores decorrentes dos recebimentos de cobranças, obviamente se referem
a vendas pretéritas sendo, portanto, relativos a receitas já ocorridas, declaradas ou não.
Conclui que a data do fato gerador como feito pela autoridade fiscal estaria errada, já que o
regime é de competência e não de caixa.
j) Destaca que, assim como no caso do Banco Real na rubrica Lib. De desc antc., também no
Banco do Brasil, alguns recebimentos foram considerados em duplicidade pela fiscalização,
conforme demonstrado em planilha anexada;
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
12
k) Em relação aos DOCS emitidos, traz mais comprovantes das alegadas vendas pretéritas,
ainda que não contabilizadas. Chama atenção para o fato de que o parágrafo 2°. do art.
287 e o inciso II do art. 849, ambos do RIR/99, dispõem que se a origem do recursofoi
comprovada, mas os valores não foram oferecidos à tributação, deverão então, submeter-
se às normas específicas previstas na legislação e nunca ser tributados como presunção de
omissão de receita capitulado no artigo 42 da Lei 9.430/96, conforme foi o caso.
l) Quanto à autuação relativa ao IPI, insurge-se contra a afirmação de que para beneficiar-
se de alíquota zero, deveria oferecer todas as receitas a tributação. Aduz que ficando
comprovado que o produto fabricado pelo contribuinte estava sujeito a alíquota zero, ainda
que este pudesse ter omitido a receita, não seria lógico e legal ser tributado pelo IPI.
Obviamente, deveria ser tributado pelo IR, CSLL, PIS e COFINS, mas nunca pelo IPI.
m) Sobre a sua exclusão do Simples, transcreve o trecho de sua impugnação com os
argumentos sobre tal impropriedade. Alega ainda que o que motivou a exclusão do SIMPLES
foi a lavratura do Auto de Infração - SIMPLES relativo ao ano-calendário 2005, onde se
apurou suposta presunção de omissão de receita com base em créditos efetuados em
contas correntes bancárias de sua titularidade sem comprovação de origem, acarretando
excesso de receita bruta. Entende que o processo ainda carece de decisão definitiva, e,
portanto, o Ato Declaratório foi expedido de forma ilegal e arbitrária, posto que somente se
poderia justificar a sua lavratura após o trânsito em julgado da lide.
n) Aduz ainda que os efeitos da exclusão da sistemática do SIMPLES determinado pelo Ato
Declaratório Executivo que ora se contesta, somente poderiam se processar depois de
prolatada a decisão definitiva, desde que desfavorável ao impugnante, e somente em
relação ao ano-calendário 2006.
8. Requer, por fim, seja anulada integralmente a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, cancelando-se o Auto de Infração e o Ato
Declaratório relativo à exclusão do SIMPLES.
O Recurso Voluntário específico ao Processo no 15540.000295/2009 original já foi
julgado pelo CARF via Acórdão no 1402-005.375 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária em Sessão de 09 de fevereiro de 2021, apresentando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005 OMISSÃO DE
RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA A simples identificação no extrato, do tipo de
crédito efetuado na conta bancária do contribuinte não constitui prova da origem da receita
auferida, quando não lastreado em documentação hábil e idônea, que demonstre quais as
operações que originaram os recursos encontrados
LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO. O lançamento efetuado
utilizando-se base de cálculo que contenha erro material cometido pela autoridade fiscal,
deve ser revisto
Por sua vez, especificamente o Processo 10730.001011/2010-04, objeto do
presente Embargos Declaratórios trata de auto de infração referente ao ano de 2006 e 2007,
lavrado em 13/11/2009 que exige, em relação a 2006 IRPJ no valor de R$ 9.606,36; PIS no valor
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
13
de R$ 4.272,28; COFINS no valor de R$ 19.178,24 e CSLL no valor de R$ 7.157,57; todos acrescidos
de multa de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2009. O valor total do crédito tributário
constituído é R$ 560.396,19. Em relação a 2007 IRPJ no valor de R$ 11.347,98; PIS no valor de R$
3.357,41; COFINS no valor de R$ 15.495,75 e CSLL no valor de R$ 7.207,65; todos acrescidos de
multa de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2009. O valor total do crédito tributário
constituído é R$ 560.396,19.
A motivação do Auto de Infração foi no sentido de que a empresa foi excluída do
SIMPLES FEDERAL nos autos do presente processo administrativo a partir de 01/01/2006 por ter
excedido, no ano calendário de 2005, o limite de receita previsto para este sistema de
pagamentos de tributos.
Apontou também o Auto de Infração que não foram encontrados pagamentos a
título dos tributos lançados ano-calendário 2006, ensejando o lançamento de ofício, tendo sido
realizado arbitramento do lucro pela não apresentação de escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais e elaboração das Demonstrações Financeiras exigidas pela legislação fiscal,
conforme termo de declaração apresentado em atendimento à intimação 45/2009 e que por tal
razão não foi possível a apuração pelo lucro real trimestral.
O Auto de Infração fundamentou que a apuração da base de cálculo pelo Lucro
Arbitrado foi efetuada através dos dados informados na PJSI/2006 transmitida pela empresa à
SRFB e na receita bruta declarada nos DARF-Simples, localizados nos sistemas.
A empresa apresentou impugnação alegando, nos termos da DRJ:

Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
14

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte para excluir os valores pagos na
sistemática do SIMPLES, com código 6106, mantendo a cobrança do IRPJ no valor de R$ 17.503,12, da CSLL
no valor de R$ 8.797,60, do PIS no valor de R$ 5.154,06 e COFINS no valor de R$ 18.630,68, com multa de
ofício e juros de mora.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
15
Em seu Recurso Voluntário, referente ao processo objeto da presente análise, a Recorrente
ratificou os argumentos apresentados na Impugnação, ressaltando que o relator original da DRJ lhe deu
razão quantos com relação ao argumento de nulidade do lançamento tributário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Os Embargos Inonimados são tempestivos, merecem ser conhecidos a fim de serem
analisados os Recursos Voluntários e de Ofício referentes ao processo 10730.001011/2010-04.
Trata-se de Embargos Inonimados que debate a omissão de julgamento de Recurso
Voluntário do processo 10730.001011/2010-04 que está apensado ao presente processo.
O presente processo refere-se ao ano calendário de 2005, no entanto, a
contribuinte também foi autuada, posteriormente, em relação ao ano-calendário de 2006, para
exigência de tributos apurados de acordo com as regras normais de tributação, fora do regime
simplificado.
Essas exigências foram formalizadas no processo no 10730.001011/2010-04, onde a
contribuinte também apresentou os respectivos recursos administrativos (impugnação e recurso
voluntário).
Ocorre que ao julgar a impugnação da contribuinte naquele outro processo
(Acórdão no 12-30.453), a Delegacia de Julgamento determinou que ele (processo no
10730.001011/2010-04)
fosse juntado por anexação ao processo administrativo no
15540.000295/2009-21, nos termos da Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2.008.
De acordo com o relato do Despacho de Admissibilidade de fls. 1519:
“O presente processo vem tratando de lançamento para exigência de tributos no âmbito do
Simples Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005, pela
constatação de omissão de receitas no referido período, e também de Ato Declaratório de
Exclusão do Simples com efeitos a partir de 01/01/2006, porque a receita bruta em 2005,
conforme apurado pela Fiscalização, excedeu o limite permitido para que a empresa
pudesse permanecer no regime simplificado.
Houve apreciação tanto da impugnação quanto do recurso voluntário que a contribuinte
apresentou para contestar as referidas matérias.
E o processo foi encaminhado à Delegacia de origem, para que a contribuinte tomasse
ciência da decisão de segunda instância, Acórdão no 1402-005.375, de 09/02/2021 (e-fls.
1331 a 1347), o que ocorreu em 20/09/2021, conforme aviso de recebimento – AR, e-fls.
1373.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
16
Na sequência, foram tomadas várias outras providências, entre elas a inscrição em dívida
ativa dos débitos lançados de ofício, etc.
Entretanto, no contexto dos diversos encaminhamentos do processo, foi noticiado pela
equipe EAT1-ARF-SGO-RJ da Agência da Receita Federal de São Gonçalo/RJ, conforme
Despacho de e-fls. 1516, que o Recurso Voluntário de fls. 1282/1297, smj, não foi apreciado,
de modo que o processo foi novamente enviado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para providências.
A demanda foi apresentada como mero despacho de encaminhamento, mas cabe a este
Presidente de Turma recepcionar esse despacho como Embargos Inominados, assumindo
sua autoria.
Isso porque há um erro que realmente precisa ser corrigido.
A origem do problema é que a contribuinte também foi autuada, posteriormente, em
relação ao ano-calendário de 2006, para exigência de tributos apurados de acordo com as
regras normais de tributação, fora do regime simplificado.
Essas exigências foram formalizadas no processo no 10730.001011/2010-04, onde a
contribuinte também apresentou os respectivos recursos administrativos (impugnação e
recurso voluntário).
Ocorre que ao julgar a impugnação da contribuinte naquele outro processo (Acórdão no
12-30.453),
a Delegacia de Julgamento determinou que ele (processo no
10730.001011/2010-04) fosse juntado por anexação ao processo administrativo no
15540.000295/2009-21, nos termos da Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2.008.
Para facilitar a visualização das circunstâncias dessa juntada, faço menção às folhas
eletrônicas dos respectivos volumes do presente processo:
 e-fls. 115 do vol. 6 (início da juntada do processo 10730.001011/2010-04);
 e-fls. 35 a 50 do vol. 7 (Acórdão DRJ no 12-30.453, proc. 10730.001011/2010-04);
 e-fls. 61 a 76 do vol. 7 (recurso voluntário, proc. 10730.001011/2010-04);
 e-fls. 105 do vol. 7 (Termo de Juntada).
A nova numeração que foi aposta no recurso voluntário ainda não apreciado, após a
juntada, é 1253/1268, e não 1282/1297 (conforme constou do último despacho que
devolveu o processo ao CARF).
Na última folha do referido vol. 7 contém um outro despacho da referida Agência da Receita
Federal com a seguinte informação:
Em atenção a determinação que consta do Acórdão n° 12-30.453 – 7a Turma da DRJ/RJI (fls.
1227 a 1242), procedi à juntada por anexação do processo n° 10730.00101 1/2010-04 ao
presente. Com relação ao supracitado acórdão, há recurso voluntário interposto pelo
contribuinte às fls. 1253 a 1268 [...].
Mas esse recurso voluntário acabou não sendo examinado pelo colegiado do CARF. O
julgamento formalizado no referido Acórdão no 1402-005.375 tratou apenas das exigências
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
17
relativas ao ano-calendário de 2005 e do Ato de Exclusão do Simples com efeitos a partir de
01/01/2006, que eram as matérias originais do presente processo.
O erro apontado precisa ser corrigido.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 117 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1634/2023, assumo a autoria dos presentes Embargos Inominados, para que seja sanado o
vício acima apontado.
A Conselheira relatora Paula Santos de Abreu não mais integra a turma embargada.
À DISOR/CEGAP, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os atuais
Conselheiros da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, com posterior
inclusão em pauta de julgamento.
Diante desse quadro, passemos à análise do Recurso Voluntário e do Recurso de
Ofício especificamente do processo 10730.001011/2010-04, apensando ao presente processo.
Uma vez que a DRJ julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
referente ao processo 10730.001011/2010-04 recebo o Recurso de Ofício e não o conheço, apesar
de Recurso de Ofício não ter sido expressamente manejado pela presidência da Turma da DRJ.
De qualquer forma, para não restar dúvidas, registro que não cabe conhecê-lo neste
estágio processual em razão de referido teto haver sido alterado para R$ 15.000.000,00, por força
da Portaria MF no 2, de 17/01/2024.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Constatado que o montante exonerado no julgamento em primeira instância é inferior ao limite
fixado pela Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
O Recurso Voluntário do processo 10730.001011/2010-04 apresenta os requisitos
de admissibilidade previstos em lei, motivo pelo qual dele conheço
Recapitulando, o Processo original 15540.000295/2009-21, já julgado, trata de auto
de infração lavrado em 13/07/2009 que exige IRPJ no valor de R$ 17.425,60; IPI no valor de R$
14.846,34; PIS no valor de R$ 17.425,60; COFINS no valor de R$ 59.385,34 e CSLL no valor de R$
29.692,66; Contribuição para a Seguridade Social INSS/SIMPLES no valor R$ 113.129,27, todos
acrescidos de multa de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2009. O valor total do crédito
tributário constituído é R$ 560.396,19.
O Termo de Constatação Fiscal apontou as razões da autuação:
Em 24/08/2008 os trabalhos foram iniciados para verificar a incompatibilidade da
movimentação financeira apresentada, tendo a empresa sido intimada a apresentar os
extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, junto as instituições
financeiras. Ato contínuo, em 13/04/2009 o contribuinte foi intimado a comprovar a
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
18
origem dos valores creditados em sua conta corrente através de documentação hábil e
idônea.
As diferenças positivas mensais verificadas entre os depósitos identificados nos extratos
bancários de contas-correntes mantidas pelo contribuinte e a Receita Bruta declarada ,
conforme Declaração Anual Simplificada/2006, consideradas omissão de receita, foram as
seguintes:

A empresa foi autuada com fulcro no artigo 42 da Lei 9.430/96, sendo apontado
duas infrações 1) omissão de receitas indicada nos demonstrativos acima e 2) relativa a
insuficiência de recolhimento, decorrente de mudança de percentuais como consequência da
mudança da receita bruta por conta das omissões, nos termos do artigo 188 do RIR/99.
O Recurso Voluntário para referido processo 15540.000295/2009-21, alegou, nos
termos do relatório do acordão CARF 1402-005.375:
a) embora a decisão recorrida tenha reconhecido a origem de alguns valores movimentados
por meio de sua bancária (R$ 33.799,69: Empréstimos Banco do Brasil; R$ 30.000,00:
liberação operação HSBC e R$ 30.000,00 : Financiamento Banco Real) excluindo tais valores
do litígio, deixou também de excluir o valor de R$ 30.000,00 creditado em 06/12/05,
referente à liberação operação HSBC.
b) Não obstante a autoridade julgadora de l° grau tenha desconsiderado o valor dos
históricos dos extratos bancários para comprovar a origem dos valores referentes à
liberação de desconto antecipado como créditos, em flagrante contradição, sustenta em
outra parte da decisão que o histórico indica a origem do montante: “’liberação oper’ em
06/12/05 no valor de RS 30.000,00 - por se tratar de operação de crédito, como o próprio
histórico do extrato especifica”. Até porque o lançamento foi realizado com base no
histórico dos extratos bancários;
c) Esclarece que descontos antecipados constituem empréstimos concedidos pelas
instituições financeiras que têm como garantia títulos da Recorrente, ou seja, vendas
antecipadas e, portanto, possuem origem identificada;
d) Caso os títulos fossem oriundos de vendas não declaradas deveriam os valores em
questão ter sido submetidos às normas de tributações específicas previstas na legislação
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
19
vigente a época em que auferidos ou recebidos, conforme dispõe o paragrafo segundo do
art. 287 do RIR/99 e nunca como depósitos sem comprovação da origem;
e) Aduz que, da mesma forma, os valores que foram depositados em duplicidade por
ocasião do recebimento dos títulos devem, também ser deduzidos do montante que serviu
de base para a tributação.
f) Em relação aos depósitos em cheques efetuados, reconhece que segundo o § l° do art. 42
do Lei 9.430/96, o valor dos receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. No entanto, entende que
o simples lançamento do referido valor no extrato bancário não configura o crédito que se
refere o § l° do art. 42 do Lei 9.430/96, mas tão somente quando tal valor se tornasse
disponível. Antes disso, nado mais é do que mera expectativa de crédito.
g) Discorre sobre o conceito de disponibilidade econômica e aduz que os créditos referentes
aos depósitos em cheque somente ocorreram em datas posteriores, ou seja, a
disponibilidade econômica e consequentemente o fato gerador somente se efetivaram em
dias diferentes das datas dos respectivos depósitos. Nesse sentido, a data do fato gerador
estaria incorreta, o que fulminaria de nulidade o lançamento.
h) Quanto à cobrança e liquidação da cobrança, entende que na visão da autoridade
julgadora se ficar comprovado o vínculo dos valores recebidos com as vendas efetuadas, a
comprovação da origem dos recursos estaria concretizada.
i) Entende que muito embora no próprio extrato a origem dos montantes estivesse
identificado como: “cobrança” e “liq cobr”, acosta ainda aos autos, documentação
correspondente aos borderôs emitidos pelo banco do Brasil, que comprovariam a origem da
rubrica denominada COBRANÇA, afastando a aplicação dos artigos 287 e 849 do RlR/99.
Neste plano, os valores decorrentes dos recebimentos de cobranças, obviamente se referem
a vendas pretéritas sendo, portanto, relativos a receitas já ocorridas, declaradas ou não.
Conclui que a data do fato gerador como feito pela autoridade fiscal estaria errada, já que o
regime é de competência e não de caixa.
j) Destaca que, assim como no caso do Banco Real na rubrica Lib. De desc antc., também no
Banco do Brasil, alguns recebimentos foram considerados em duplicidade pela fiscalização,
conforme demonstrado em planilha anexada;
k) Em relação aos DOCS emitidos, traz mais comprovantes das alegadas vendas pretéritas,
ainda que não contabilizadas. Chama atenção para o fato de que o parágrafo 2°. do art.
287 e o inciso II do art. 849, ambos do RIR/99, dispõem que se a origem do recursofoi
comprovada, mas os valores não foram oferecidos à tributação, deverão então, submeter-
se às normas específicas previstas na legislação e nunca ser tributados como presunção de
omissão de receita capitulado no artigo 42 da Lei 9.430/96, conforme foi o caso.
l) Quanto à autuação relativa ao IPI, insurge-se contra a afirmação de que para beneficiar-
se de alíquota zero, deveria oferecer todas as receitas a tributação. Aduz que ficando
comprovado que o produto fabricado pelo contribuinte estava sujeito a alíquota zero, ainda
que este pudesse ter omitido a receita, não seria lógico e legal ser tributado pelo IPI.
Obviamente, deveria ser tributado pelo IR, CSLL, PIS e COFINS, mas nunca pelo IPI.
m) Sobre a sua exclusão do Simples, transcreve o trecho de sua impugnação com os
argumentos sobre tal impropriedade. Alega ainda que o que motivou a exclusão do SIMPLES
foi a lavratura do Auto de Infração - SIMPLES relativo ao ano-calendário 2005, onde se
apurou suposta presunção de omissão de receita com base em créditos efetuados em
contas correntes bancárias de sua titularidade sem comprovação de origem, acarretando
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
20
excesso de receita bruta. Entende que o processo ainda carece de decisão definitiva, e,
portanto, o Ato Declaratório foi expedido de forma ilegal e arbitrária, posto que somente se
poderia justificar a sua lavratura após o trânsito em julgado da lide.
n) Aduz ainda que os efeitos da exclusão da sistemática do SIMPLES determinado pelo Ato
Declaratório Executivo que ora se contesta, somente poderiam se processar depois de
prolatada a decisão definitiva, desde que desfavorável ao impugnante, e somente em
relação ao ano-calendário 2006.
8. Requer, por fim, seja anulada integralmente a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, cancelando-se o Auto de Infração e o Ato
Declaratório relativo à exclusão do SIMPLES.
O Recurso Voluntário específico ao Processo no 15540.000295/2009 original já foi julgado
pelo CARF via Acórdão no 1402-005.375 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária em
Sessão de 09 de fevereiro de 2021, apresentando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005 OMISSÃO DE
RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA A simples identificação no extrato, do tipo de
crédito efetuado na conta bancária do contribuinte não constitui prova da origem da receita
auferida, quando não lastreado em documentação hábil e idônea, que demonstre quais as
operações que originaram os recursos encontrados
LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO. O lançamento efetuado
utilizando-se base de cálculo que contenha erro material cometido pela autoridade fiscal,
deve ser revisto
Por sua vez, especificamente o Processo 10730.001011/2010-04, objeto do
presente Embargos Declaratórios, trata de auto de infração referente ao ano de 2006 e 2007,
lavrado em 13/11/2009 que exige, em relação a 2006 IRPJ no valor de R$ 9.606,36; PIS no valor
de R$ 4.272,28; COFINS no valor de R$ 19.178,24 e CSLL no valor de R$ 7.157,57; todos acrescidos
de multa de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2009. O valor total do crédito tributário
constituído é R$ 560.396,19. Em relação a 2007 IRPJ no valor de R$ 11.347,98; PIS no valor de R$
3.357,41; COFINS no valor de R$ 15.495,75 e CSLL no valor de R$ 7.207,65; todos acrescidos de
multa de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2009. O valor total do crédito tributário
constituído é R$ 560.396,19.
A motivação do Auto de Infração foi no sentido de que a empresa foi excluída do
SIMPLES FEDERAL nos autos do presente processo administrativo a partir de 01/01/2006 por ter
excedido, no ano calendário de 2005, o limite de receita previsto para este sistema de
pagamentos de tributos.
Apontou também o Auto de Infração que não foram encontrados pagamentos a
título dos tributos lançados ano-calendário 2006, ensejando o lançamento de ofício, tendo sido
realizado arbitramento do lucro pela não apresentação de escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais e elaboração das Demonstrações Financeiras exigidas pela legislação fiscal,
conforme termo de declaração apresentado em atendimento à intimação 45/2009 e que por tal
razão não foi possível a apuração pelo lucro real trimestral.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
21
O Auto de Infração fundamentou que a apuração da base de cálculo pelo Lucro
Arbitrado foi efetuada através dos dados informados na PJSI/2006 transmitida pela empresa à
SRFB e na receita bruta declarada nos DARF-Simples, localizados nos sistemas.
A empresa apresentou impugnação alegando, nos termos da DRJ:

Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
22

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte para excluir os valores pagos na
sistemática do SIMPLES, com código 6106, mantendo a cobrança do IRPJ no valor de R$ 17.503,12,
da CSLL no valor de R$ 8.797,60, do PIS no valor de R$ 5.154,06 e COFINS no valor de R$
18.630,68, com multa de ofício e juros de mora.
Em seu Recurso Voluntário, referente ao processo objeto da presente análise, a
Recorrente ratificou os argumentos apresentados na Impugnação, ressaltando que o relator
original da DRJ lhe deu razão quantos com relação ao argumento de nulidade do lançamento
tributário.
No processo original restou evidenciado que a Recorrente foi autuada em virtude
de incompatibilidade da movimentação financeira apresentada pela ora Recorrente no ano-
calendário de 2005 e as informações prestadas por meio da PJSI 2006 - SIMPLES em 08/06/2006 -
n° 5945468.
A Recorrente alegou nos dois recursos que sua exclusão do regime de tributação do
Simples só poderia se efetivar, se, após prolatada a decisão definitiva neste processo
administrativo, esta lhe fosse desfavorável e que esta só poderia se efetivar a partir do ano-
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
23
calendário de 2006, uma vez que a suposta situação excludente (Receita bruta excedente ao
limite), teria ocorrido unicamente no ano-calendário 2005.
No entanto, a decisão do processo original já decidiu o que segue:
35. Como já relatado anteriormente, a Recorrente alega que sua exclusão do regime de
tributação do Simples só poderia se efetivar, se, após prolatada a decisão definitiva neste
processo administrativo, esta lhe fosse desfavorável e que esta só poderia se efetivar a
partir do ano-calendário de 2006, uma vez que a suposta situação excludente (Receita bruta
excedente ao limite), teria ocorrido unicamente no ano-calendário 2005.
36. Sobre o primeiro argumento, verifica-se que o fato que ensejou a exclusão do Simples
está sendo avaliado neste mesmo processo administrativo e, somente se não confirmadas
as alegações de defesa é que a exclusão irá se efetivar. Assim, não se vislumbra qualquer
hipótese de cerceamento de defesa da Recorrente ou irregularidade no processo.
37. Adicionalmente, é importante salientar que, conforme expressamente indicado no art.
2o do Ato Declaratório Executivo 46 de 18 de junho de 2009, os efeitos da exclusão somente
se operarão a partir de 01/01/2006. Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos, a partir
de 01/01/2006, previstos nos artigos 15 e 16 da já citada Lei n° 9.317, de 1996, e no inciso
VI do artigo 24 da Instrução Normativa 608 de 09 de janeiro de 2.006.
38. É importante ressaltar, contudo, que o valor da receita bruta que exceder o limite
previsto para a opção pelo regime do simples será tributado, dentro do mesmo ano,
conforme percentuais previstos na legislação de regência (art. 205 RIR/99 e art. 23, §3o da
lei 9.317/96).
39. Outrossim, não merece reparo a decisão recorrida em relação à esta questão.
Conclusão
40. Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento parcial
apenas para corrigir o erro material incorrido quando da transcrição do valor da base de
cálculo cujo fato gerador ocorreu em 31/03/2005.
Portanto, é ponto pacífico que a empresa foi excluída do regime de tributação do
Simples a partir do ano-calendário de 2006. O presente processo trata do ano de 2006 e 2007.
Nesse sentido, uma vez excluída do SIMPLES e estando sob procedimento de ofício
a apuração dos tributos devidos pode ser realizada pelo Lucro Real, conforme fundamentos abaixo
os quais acolho como razão de decidir:

(...)
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
24

Em face da premissa de exclusão do SIMPLES a fiscalização solicitou a apresentação
das demonstrações de apuração dos resultados relativos aos trimestres.
Todavia, a Recorrente apenas apresentou Livro Caixa e Registro de Inventário,
justificando sua escrituração na Lei 9.317/95, aplicável justamente à sistemática do SIMPLES da
qual fora excluída.
Portanto, a documentação apresentada pela Recorrente não foi suficiente para
apuração com base no Lucro Real, não sendo pertinente o argumento referente a cerceamento de
defesa, sendo oportuno apontar os fundamentos da decisão da DRJ, os quais acolho como razão
de decidir:

(...)

Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000295/2009-21
25
Afastada a nulidade do lançamento, este deve ser mantido, ressaltando que a
decisão da DRJ considerou que ocorreram pagamentos no regime Simplificado tendo apurado os
respectivos valores para seu aproveitamento para redução dos valores lançados, tendo em vista o
artigo 23 da Lei 9.317/97, o qual discrimina o percentual de cada tributo. Com isso, o valor da
autuação foi reduzido considerando referida regra. Referida redução deve ser mantida em face do
não recebimento do Recurso de Ofício.
Nesse mesmo sentido julgou em SESSÃO de 9 de outubro de 2024 esta mesma 2a
TURMA ORDINÁRIA da, 4a CÂMARA da 1a SEÇÃO no processo 19515.720567/2018-61, cujo
ACÓRDÃO 1402-007.137,de relatoria do conselheiro Rafael Zedral, apresentou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO EM DESACORDO COM AS LEIS COMERCIAIS E FISCAIS. O
lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, submetido à tributação com
base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou
houver irregularidades ou vícios insanáveis que a tornem imprestável para apuração do
lucro real.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados
atribuindo a eles efeitos infringentes a fim de receber o Recurso de Ofício manejado no processo
10730.001011/2010-04 e não conhecê-lo; conhecer o Recurso Voluntário do 10730.001011/2010-
04 para o fim de afastar a preliminar de nulidade e no mérito negar provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1547
DF CARF MF
Original